Tribunal: TJMT
Processo: 1021429-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021429-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: DARCI ALVES PEREIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Darci Alves Pereira contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cáceres, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “na certidão, e também na petição inicial, não existe qualquer documento ou individualização da pessoa física, não sendo nada razoável crer que fora gerado um cadastro imobiliário sem que tenha havido identificação do RG ou CPF do contribuinte”.
Assevera que a “citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida”.
Afiança que “não tendo o agravado promovido a correta individualização do agravante, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público”.
Requer o provimento do recurso para “reconhecer a ausência de individualização do polo passivo e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” e “declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do executado, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o do artigo 256 do CPC e o enunciado da Súmula 414, do STJ”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator